Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEIS PENHORADOS. AVERBAÇÃO DA PENHORA. ENUNCIADO DE SUMULA N 135 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O registro prévio da penhora na matrícula do imóvel é necessário, por se tratar de uma garantia ao credor, com a qual é possível reconhecimento de eventuais fraudes.

2. O artigo 792 do Código de Processo Civil disciplina a fraude à execução e a Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça destaca que, para sua caracterização, é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente.

3. Recurso conhecido e desprovido.